Tribunal: STF
Processo: HC 72837
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas     Corpus".     Revelia.     Prova.    Menoridade.
Inimputabilidade (art. 27 do C.Penal).
          Alegações de:
          a) - nulidade do processo, porque mal decretada a revelia;
          b)  - inexistência  de prova  da participação  criminosa do
paciente;
          c)  - inimputabilidade, porque  este teria menos de 18 anos
de idade, ao tempo do fato delituoso.
          Alegações repelidas.
1.         Tendo  sido  o  réu  citado  pessoalmente  e  não  havendo
comparecido  ao  interrogatorio,  a revelia  foi  bem  decretada, não
havendo motivo para levanta-la.
2.         A prova  da  participação criminosa  do  réu não  pode ser
reexaminada no âmbito estreito do "writ".
3.         Ocorrido  o  fato delituoso  quando  o  paciente  ja havia
completado 18 anos de idade, improcede a alegação de inimputabilidade
(art. 27 do C.Penal).
          "H.C." indeferido.